Tribunal: STF
Processo: HC 229731
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial nº 2.274.773, cuja ementa transcrevo abaixo: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). ALEGADA OFENSA AO ART. 212 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. "Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato" (AgRg no RHC 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021). 



    2. Na espécie, verifica-se que a defesa não demonstrou qual foi o prejuízo suportado, em decorrência da prática utilizada pela juíza, de modo que não há nulidade a ser declarada. 



    3. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos a informação de que ao paciente foi aplicada medida socioeducativa de internação, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, com reavaliação semestral, inicialmente sem a possibilidade de realizar atividades externas, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “83 (oitenta e três) porções da droga conhecida como Crack acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando a massa bruta total de 12,2g (doze gramas e dois decigramas)”.



    Em sede recursal, a pretensão defensiva foi apreciada nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO REPRESENTADO. 1. NULIDADE. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS (CPP, ART. 212). QUESTIONAMENTOS INICIADOS PELA JUÍZA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. POLICIAIS MILITARES. FUNDADAS SUSPEITAS. 3. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. 3.1. INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES GRAVES (ECA, ART. 122, II). 3.2. PRAZO MÁXIMO DE INTERNAÇÃO. REDUÇÃO. 



    1. Não se constata prejuízo, necessário para anulação do procedimento em razão da inobservância da ordem de formulação de perguntas a testemunhas em audiência, no simples fato de ter a Magistrada iniciado os questionamentos a testigo arrolado pelo Parquet.



      2. Não há ilegalidade na busca pessoal realizada por policiais militares se amparada em fundadas suspeitas, pois são legalmente autorizados para tanto (CF/88, art. 144, e CPP, art. 240, § 2º). 



    3.1. É adequada a imposição de medida socioeducativa de internação a adolescente representado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas que, em momento pretérito, já suportou e, à época, cumpria a imposição de medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao delito de homicídio. 



    3.2. A medida de internação não comporta prazo determinado, somente período máximo de seu resgate (3 anos), podendo ser substituída ou extinta a qualquer tempo, a depender do resultado das avaliações realizadas a cada 6 meses.”



    Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi apreciado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente mandamus no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual.



    A defesa entende que “ o prejuízo se evidencia no momento que o juízo assume o papel inerente ao órgão de acusação. Nesse caso, o juízo não se limitou a iniciar a inquirição das testemunhas, mas também apresentou toda representação às testemunhas, na qual é descrita a dinâmica dos fatos, isto é, o dia, hora e local dos eventos, o que aconteceu, as drogas que foram encontradas e com quem estavam etc.”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo a nulidade da audiência de instrução e julgamento ocorrida na Vara da Infância e Juventude de Blumenau/SC, no dia 05/05/2022, no âmbito do processo de apuração de ato infracional nº 5014314-27.2022.8.24.0008/SC, e retorno dos autos à origem para o refazimento do ato viciado.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado. Conforme consignado na decisão ora agravada, a Corte de origem, ao apreciar a suscitada ofensa ao art. 212 do CPP, assim se manifestou: [...]



    Quanto ao tema, cumpre destacar que "esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato" (AgRg no RHC 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021). [...]



    Na espécie, verifica-se que a defesa não demonstrou qual foi o prejuízo suportado, em decorrência da prática utilizada pela juíza, de modo que não há nulidade a ser declarada. 



    Ressalte-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, ensejaria a absolvição do acusado ou a desclassificação de sua conduta. Nesse sentido o HC 394.346/RJ, de Relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/8/2018.”



    Com efeito, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “a defesa não demonstrou qual foi o prejuízo suportado, em decorrência da prática utilizada pela juíza, de modo que não há nulidade a ser declarada”.



    Desta sorte, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    De outro lado, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, releva notar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente